Tribunal: STJ
Processo: 1107956-54.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790940 - SP (2024/0426473-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ANTUNEZ CONILL
AGRAVANTE
: RENATA KUNZLER CONILL
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK - SP407746
LEONARDO FLACH AURVALLE - RS123138
LEONARDO VESOLOSKI - RS058285
ANTONIO PERILO DE SOUSA TEIXEIRA NETTO - DF021359
GUILHERME AUGUSTO FERREIRA FREGAPANI - DF034406
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - SUCESSORA DE
_
: SVB AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
GUILHERME YOSHIHARU KAWAMURA - SP490634
INTERES.
: WELT VEICULOS LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
enquanto a parte agravada defende a manutenção da decisão
recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de que a
análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não se verifica afronta aos artigos 1.022 e 489 do CPC, uma vez
que o acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
5. O Tribunal de origem analisou detidamente os elementos
constantes dos autos e concluiu que os contratos firmados pelas
Documento eletrônico VDA53006684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8baf2ef7-65cd-4745-8149-1ae209076728

partes estavam integrados em um contexto negocial, com previsão
expressa de imputação dos valores pagos por terceiros à dívida
reconhecida, e que não houve vencimento antecipado da
obrigação que pudesse alterar o marco inicial da prescrição.
6. A pretensão recursal de reformar o julgado exige o reexame das
circunstâncias fáticas e probatórias reconhecidas pelas instâncias
ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame
de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
estabelecido na Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8baf2ef7-65cd-4745-8149-1ae209076728

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790940 - SP (2024/0426473-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ANTUNEZ CONILL
AGRAVANTE
: RENATA KUNZLER CONILL
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK - SP407746
LEONARDO FLACH AURVALLE - RS123138
LEONARDO VESOLOSKI - RS058285
ANTONIO PERILO DE SOUSA TEIXEIRA NETTO - DF021359
GUILHERME AUGUSTO FERREIRA FREGAPANI - DF034406
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - SUCESSORA DE
_
: SVB AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
GUILHERME YOSHIHARU KAWAMURA - SP490634
INTERES.
: WELT VEICULOS LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
enquanto a parte agravada defende a manutenção da decisão
recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de que a
análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não se verifica afronta aos artigos 1.022 e 489 do CPC, uma vez
que o acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
5. O Tribunal de origem analisou detidamente os elementos
constantes dos autos e concluiu que os contratos firmados pelas
partes estavam integrados em um contexto negocial, com previsão
expressa de imputação dos valores pagos por terceiros à dívida
reconhecida, e que não houve vencimento antecipado da
obrigação que pudesse alterar o marco inicial da prescrição.
6. A pretensão recursal de reformar o julgado exige o reexame das
circunstâncias fáticas e probatórias reconhecidas pelas instâncias
ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame
de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
estabelecido na Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma do acórdão recorrido, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

Os requerentes propuseram ação declaratória e anulatória, relatando
que em 27.10.2017, a requerida SVB ajuizou ação de execução (autos
de no 1102289- 92.2017.8.26.0100) declarando-se credora dos
demandantes no valor de R$ 566.901,42, amparada em confissão de
dívida aditada em 01.06.2012.
Afirmam os demandantes que o referido crédito já se encontrava
exaurido, inexistente saldo a receber, em virtude das novações e ajustes
realizados pelas partes, quando da extinção e liquidação do
relacionamento comercial entre elas mantido.
Esclarecem que na ocasião, as partes firmaram “Contrato de Cessão de
Direitos e Obrigações”, “Contrato de Compra e Venda de Instalações,
Máquinas, Equipamentos e Outros” e “Distrato do contrato de Concessão
Comercial para Venda de Veículos e outras Avenças”. O “Contrato de
Cessão de Direitos e Obrigações” estabeleceu a confissão de um crédito
de R$ 483.455,72 em sua cláusula 3a.
Por sua vez, o “Contrato de Compra e Venda de Instalações, Máquinas,
Equipamentos e Outros” acresceu ao débito a quantia de R$ 206.544,28.
Desta forma, defende que seu crédito supera em R$ 389.00,00 o débito
que a requerida lhe imputa.
Defende que a ré se embasa em confissão de dívida exaurida,
sonegando os ajustes posteriores.
Requereram a declaração de inexistência de saldo devedor quanto à
confissão de dívida que aparelha a execução, além da condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução, em
dobro, dos importes cobrados. Citada, a requerida ofereceu contestação
(fls. 140/152).
Relata que a autora Welt Veículos integrava a rede de distribuidores
Suzuki, marca de titularidade da requerida, e celebrou em 23.10.2010
“instrumento particular de confissão de dívida” no 2203/10 pelo qual se
comprometeu ao pagamento da quantia de R$ 1.600.000,00.
Afirma que em junho de 2012 as atividades da Welt como concessionária
Suzuki foram encerradas, ocasião em que transmitiu a terceiros os
direitos de comercialização de veículos, peças e acessórios da marca
por meio de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações, pelo preço de
R$ 483.455,72, a propriedade de instalações, máquinas e equipamentos
através do Contrato de Venda de Maquinário pelo preço de R$
206.544,28. Afirma que como haviam sido pagas poucas parcelas do
débito de R$ 1.600.000,00 (fls.28/30), ajusou- se nos contratos de
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

cessão de direito e de compra e venda que os valores ali previstos
seriam pagos diretamente à montadora SVC para abatimento do crédito
que detinha frente a Welt.
Após as deduções, subsistiu débito no valor de R$ 776.000,00. Tal valor
foi então repactuado em 01.06.2012 por meio do “aditivo ao instrumento
particular de confissão de dívida” de no 2203/10, por meio do qual se
estipulou que o débito restante de R$ 776.000,00 seria liquidado em 40
parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 19.400,00. Tal dívida
embasou a execução, em virtude de inadimplemento a partir de julho de
2014.
Da análise da documentação acostada, depreende-se que 22.10.2010,
os requerentes assumiram dívida no valor de R$ 1.600.000,00 junto à
requerida, conforme termo de confissão de dívida de fls.
Após o encerramento da relação comercial, os requerentes cederam a
terceiros, pelos preços totais de R$ 483.455,72 e R$ 206.544,28 direitos
e maquinários residuais da atividade comercial. Os contratos de cessão
de direitos e de compra e venda de maquinário foram assinados em
05.06.2012.
Os instrumentos contratuais são claros, em sua cláusula terceira, ao
mencionar a existência da referida dívida, e preveem o pagamento, pelos
cessionários, à montadora interveniente, como pagamento de parte de
sua dívida, conforme fls.35/38 e 40/43.
Logo, resta claro que os valores pagos por terceiro apenas amortizam a
dívida original. Depreende-se, portanto, que o valor remanescente
devido pelos autores foi alvo de renegociação em 01.06.2012, por meio
do instrumento de confissão de dívida de fls. 32/33 e que ampara ação
executiva, tendo em vista que houve adimplemento parcial das quarenta
parcelas de R$ 19.400,00 previstas para pagamento.
A controvérsia reside no fato de que os contratos de cessão e de compra
e venda foram assinados em momento posterior à novação de dívida,
consubstanciada no aditivo de fls. 32/33, haja vista que enquanto o
aditivo ao instrumento de confissão de dívida foi firmado em 01.06.2012,
os contratos de cessão de direitos.
No entanto, em sua cláusula 2a, parágrafo terceiro, os contratos de
cessão de direitos e de compra e venda são claros ao dispor, conforme
fls.41: “O valor mencionado no caput desta cláusula, deverá ser pago por
conta e ordem a ANUENTE, em virtude do instrumento Particular de
Confissão de Dívida no DCR 2203/10, firmada entre a VENDEDORA e a
ANUENTE em 22.03.2010” (Grifei).
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

[...].
Portanto, resta evidente que os pagamentos efetuados em favor da
montadora por terceiros tinham por objetivo amortizar a dívida originária,
contraída em 22.03.2010, no valor de R$ 1.600.000,00. O saldo devedor
de R$ 776.000,00, foi então renegociado por meio do aditivo de fls. 31
/33, a ser pago em 40 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$
19.400,00, a primeira com vencimento em 01.07.2012.
A conduta posterior da devedora corrobora a plena concordância com os
termos do acordo, tendo em vista que, conforme comprova, adimpliu
regularmente com 24 parcelas, tendo pagado a quantia de R$
465.600,00.
Resta claro que todos os contratos coligados foram negociados em
celebrados em conjunto e em datas muito próximas, em virtude da
pertinência das matérias ali tratadas. Desta forma, o singelo fato de um
dos contratos anteceder em quatro dias não é suficiente para
desconstituir as referências objetivas expressamente deles constantes, à
revelia da lógica expressa na negociação. P
ortanto, não há que se falar em inexigibilidade de débito, haja vista que
plenamente demonstrada sua higidez, consubstanciada em acordo de
vontades das partes.
No mais, não se sustenta a alegação de prescrição do débito em virtude
do vencimento antecipado, haja vista entendimento consolidado,
conforme: "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do
termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do
vencimento da última parcela" (AgInt no R Esp 1.408.664/PR, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, D Je
de 30.4.2018).
Por fim, entendo que merece ser afastada a imposição de multa por
litigância de má-fé, tendo em vista que ausente indicativo da presença de
erro material nos contratos do qual a parte teria maliciosamente se
aproveitado, não tendo tal hipótese sido levantada sequer pela parte
contrária.
[...].
Portanto, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos,
com exclusão somente da condenação por litigância de má-fé.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Isso porque, para infirmar a conclusão do acórdão recorrido, seria
imprescindível reavaliar a cronologia e a vinculação entre os contratos firmados pelas
partes — notadamente o aditivo de confissão de dívida celebrado em
e os
01/06/2012
contratos de cessão e de compra e venda firmados em
—, a validade da
05/06/2012
compensação realizada com créditos supostamente futuros, bem como a conduta das
partes ao longo da relação contratual, como o pagamento de diversas parcelas após
os eventos discutidos.
O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos,
concluiu que os contratos foram firmados em contexto negocial integrado, com
previsão expressa de imputação dos valores pagos por terceiros à dívida reconhecida,
e que não houve vencimento antecipado da obrigação que pudesse alterar o marco
inicial da prescrição. Tais conclusões resultam da interpretação conjunta dos
instrumentos contratuais, da análise do conteúdo das cláusulas e da valoração da
prova documental e da conduta das partes.
Assim, a pretensão recursal de reformar o julgado exige o reexame das
circunstâncias fáticas e probatórias reconhecidas pelas instâncias ordinárias, o que
atrai, de modo inequívoco, a incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial para
conheço
não
do recurso especial.
conhecer
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

É o voto.

Documento eletrônico VDA52810253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 96e4b7cb-22b7-4d0e-b09c-037f2c1bbc3b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.790.940 / SP
Número Registro: 2024/0426473-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11022899220178260100
11079565420208260100
1107956542020826010050000
20220000121752
20220000323370 202301378504
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ANTUNEZ CONILL
AGRAVANTE : RENATA KUNZLER CONILL
ADVOGADOS : LEONARDO VESOLOSKI - RS058285
ANTONIO PERILO DE SOUSA TEIXEIRA NETTO - DF021359
GUILHERME AUGUSTO FERREIRA FREGAPANI - DF034406
DANILO KNIJNIK - SP407746
LEONARDO FLACH AURVALLE - RS123138
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - SUCESSORA DE
_
: SVB AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
GUILHERME YOSHIHARU KAWAMURA - SP490634
INTERES.
: WELT VEICULOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONFISSÃO
/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
Documento eletrônico VDA52997851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:03
Código de Controle do Documento: 3316273e-e487-4e75-9fc9-068df387bbb6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:03
Código de Controle do Documento: 3316273e-e487-4e75-9fc9-068df387bbb6